Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711225-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX FELIPE DA SILVA NASCIMENTO IMPETRANTE: RIVAN RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RIVAN RIBEIRO DA SILVA em favor do paciente ALEX FELIPE DA SILVA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA/DF (ID 45067920). O impetrante alega, em síntese, que, após denúncias anônimas, o paciente foi supostamente apontado como partícipe de fraude em concurso público, para o cargo de Polícia Penal do Distrito Federal, em razão de apuração de semelhanças entre as notas nas respectivas matérias previstas no edital, bem como da nota final. Afirma que não há qualquer elemento que justifique a investigação do candidato, pois, além de se tratar de delação anônima (apócrifa), foi juntado no relatório a extinção de punibilidade de um crime que não se coaduna ao caso concreto, além de investigação oriunda de Alagoas, a qual ele desconhece. Informa que há ilegalidade quanto ao mandado de busca e apreensão, pois no momento da busca domiciliar, o paciente não se encontrava em sua residência, e os agentes não apresentaram ou leram o mandado de busca e apreensão à sua esposa. Informa que a sua casa, a de seu pai e a de seu irmão foram invadidas sem autorização, sendo apreendidos diversos bens que não estavam autorizados, ressaltando que estas duas últimas residências não eram alvos do mandado de busca e apreensão. Assevera que o auto de apreensão não está em consonância com todos os materiais apreendidos, ocorrendo desaparecimento dos bens materiais do investigado por parte dos policiais, o que demonstra flagrante ilegalidade. Aponta que não há indício suficiente de autoria que justifique uma custódia cautelar, e destaca que o paciente não é reincidente, possui residência fixa, atividade laboral lícita, e possui o íntimo desejo de contribuir com a justiça, não apresentando risco à sociedade. Requer, preliminarmente, a concessão do salvo-conduto, a fim de evitar prisão cautelar desnecessária. Pugna pela nulidade dos atos investigatórios, em razão da delação anônima, bem como para que seja reconhecido a flagrante ilegalidade do cumprimento da busca e apreensão. No mérito, pugna para que, confirmada a liminar, seja impedida a ameaça ao seu direito de liberdade. É o breve relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não se verifica relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Ressalte-se que o Habeas Corpus preventivo, também chamado de “salvo-conduto”, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Consoante entendimento proferido pelo c. STJ, “O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática” (AgRg no HC n. 762.620/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). Vale dizer, ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva. No caso em comento, não se verifica risco iminente de prisão decretada de forma ilegal em desfavor do paciente, sendo descabida a pretensão do impetrante. Com relação à denúncia apócrifa, é cediço que, nesses casos, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências prévias para apurar a procedência desta comunicação. Sobre o tema, confira-se o entendimento do c. STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA INSTÂNCIA LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES PELA CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO PREJUDICADO. SÚMULA 648/STJ. PRECEDENTES. 1. É ônus da parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ. No caso, o fundamento da existência de supressão de instância não foi especificamente atacado no agravo regimental. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça adverte que, embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas, hipótese dos autos. 3. Fica prejudicado o pedido de trancamento da ação penal com a superveniência de sentença condenatória, tendo em vista o disposto na Súmula 648/ STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.401/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.) No caso concreto, observa-se que, “De posse das informações contidas nas denúncias anônimas e, ao ter acesso às notas dos candidatos aprovados no concurso em referência, iniciou-se um trabalho de cruzamento de dados a fim de averiguar a possível ocorrência de situações anômalas que pudessem indicar condutas ilegais” (ID 148293674, pág. 2, do IP 0705106-24.2023.8.07.0001), constatando-se que as denúncias anônimas foram corroboradas por elementos aptos a legitimar o início do procedimento investigatório. Assim, não há que se falar em ato ilegal decorrente das denúncias anônimas. Com relação ao mandado de busca e apreensão, ressalte-se que a alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus, mormente nesta seara liminar. Assim, não se observa, nesta análise preliminar, fundado risco de o paciente sofrer constrangimento ilegal, sendo descabida a expedição de salvo-conduto. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora